Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-55.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800507-55.2021.8.14.0056

APELANTE: JOHN MAIK BELEM PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 50 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão de subtração de bens em concurso de pessoas, com base em imagens, confissão e apreensão parcial da
res furtiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há elementos suficientes para a manutenção da condenação por furto qualificado;

(ii) a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal;

(iii) é cabível a fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova robusta, consistente na confissão judicial, reconhecimento por imagens, apreensão parcial da
res
e depoimentos testemunhais.

4. A pena-base foi reduzida ao mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), ante ausência de fundamentação concreta idônea para exasperação.
5. Reconhecida a confissão judicial como circunstância atenuante, sem alteração da pena, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

6. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o regime inicial aberto.

7. Fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena ao mínimo legal e fixar honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, desvinculada de elementares do tipo penal. 2. A atuação da defensora dativa em grau recursal enseja nova fixação de honorários advocatícios, nos termos do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, IV; 59; 44; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; AgRg no REsp 2.015.055/MG; AgInt no REsp 1718136/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.
Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por John Maik Belém Pinheiro contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Sentença (ID 27907692, prolatada em 10.01.2024).

Segundo a denúncia, recebida em 1º.11.2021, no dia 29.09.2021, durante a madrugada, o Recorrente, em comunhão de esforços com terceiro, mediante arrombamento de janela (rompimento de obstáculo) e concurso de pessoas, subtraiu quantia em dinheiro e uma mochila contendo estojo com joias da vítima Marta dos Santos Costa; a dinâmica foi registrada por câmeras de segurança, havendo reconhecimento do Recorrente, apreensão parcial da
res
e confissão em sede policial.

Em suas razões recursais (ID 27907708), a defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; afirma inexistir apreensão segura do produto do crime em poder do Recorrente e questiona a valoração dos depoimentos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários em favor da defensora dativa subscritora.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27907711), refutando as teses defensivas, salientando a confissão judicial do Recorrente sob o crivo do contraditório, o reconhecimento pela vítima a partir das imagens do circuito interno, o depoimento do Delegado de Polícia e a apreensão parcial do estojo de joias, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório e pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29132560) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, destacando a solidez do conjunto probatório (posse recente da
res
, confissão corroborada e reconhecimento por imagens), e a correção da dosimetria realizada, para fixação da pena-base no mínimo legal, para reconhecer a atenuante da confissão sem redução efetiva da pena, por força da Súmula 231 do STJ, e, na terceira fase da dosimetria, afastar o repouso noturno.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares a serem apreciadas.

III. MÉRITO

Segundo a acusação, no dia 29.09.2021, durante a madrugada, o Recorrente, em comunhão de esforços com terceiro, mediante concurso de pessoas, subtraiu quantia em dinheiro, mochila e um estojo com joias da vítima Marta dos Santos Costa.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, com fixação de regime mais brando.

Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo termo de apreensão e de entrega de parte das joias subtraídas, depoimento extrajudicial da vítima, depoimento judicial do Delegado de Polícia Civil, confissão judicial e imagens do crime.

A autoria, por sua vez, está suficientemente comprovada. A vítima Marta dos Santos Costa declarou em sede inquisitorial que reconheceu o apelante nas imagens de câmeras de segurança de sua residência, invadida por volta das 4h da madrugada.

O Delegado de Polícia Civil Marcos Rogério Fonseca, em juízo, confirmou que o apelante era investigado por diversos furtos e que, especificamente neste caso, foi identificado pela vítima e por ele próprio nas imagens de segurança. Afirmou que o apelante confessou o crime e foi preso em flagrante na posse de um estojo com parte das joias subtraídas e de substâncias entorpecentes. Disse ainda que o apelante fora visto dividindo o produto do furto em um matagal.

O apelante, interrogado em juízo, confessou o furto em concurso de pessoas, narrando que subtraiu um estojo com joias, uma barra de chocolate, uma bolsa e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo dividido o valor com o comparsa e utilizado parte para comprar drogas para consumo próprio. Admitiu a invasão pela janela, com uso de uma faca de serra, negando apenas o arrombamento.

Essas declarações convergem harmonicamente com os demais elementos probatórios. A confissão judicial, corroborada pelas imagens, pelo depoimento extrajudicial da vítima, pelo depoimento judicial da testemunha e pela apreensão de parte da
res furtiva
, confere plena segurança quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo descabido o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas.

Assim, mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena

Na sentença, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os motivos e as consequências do crime. Fundamentou que o apelante teria agido movido pelo intuito de locupletamento ilícito, buscando vantagem econômica para satisfazer desejos de consumo, e que o delito causou transtornos e prejuízos à vítima, em razão da não recuperação integral dos bens subtraídos. Acrescentou, ainda, que a vítima não teria contribuído para a ocorrência do fato.

Tais fundamentos não se sustentam juridicamente. O desejo de obtenção de vantagem patrimonial é inerente ao tipo penal do furto, não podendo ser utilizado para agravar a pena. Da mesma forma, a não restituição da
res furtiva
constitui consequência natural dos crimes contra o patrimônio, não se prestando, por si só, a justificar a exasperação da reprimenda (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

O fato de a vítima não ter contribuído para o evento delituoso, por seu turno, não pode ser valorado negativamente, pois o comportamento neutro do ofendido é irrelevante para os fins do art. 59 do Código Penal, salvo se houver colaboração efetiva para o crime, o que não se verificou (STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018).

Assim, ausente fundamentação concreta que ultrapasse as elementares do tipo penal, reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a confissão judicial, a qual, contudo, não implica em efetiva atenuação da pena diante da Súmula 231 do STJ, cujo teor foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – Tema 158 (STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009). Inexistem agravantes a considerar.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, o que consolida a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Outrossim, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, nos moldes firmados na sentença de primeiro grau, e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Dos honorários advocatícios

Por fim, a defensora dativa requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal. O pedido merece acolhimento.

Constata-se que já houve condenação do Estado do Pará no pagamento de verba honorária no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) pela atuação da causídica no primeiro grau (ID 27907700).

A interposição do presente recurso de apelação constitui novo ato processual, indispensável ao exercício da ampla defesa, que deve ser devidamente remunerado pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Dessa forma, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido na elaboração das razões recursais, e mediante apreciação equitativa, fixo os honorários advocatícios recursais em
R$600,00 (seiscentos reais)
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para fixar a pena definitiva no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Arbitro, ainda, honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da defensora dativa, Dra. Defensora Dativa Dra. Giovana Augusta dos Santos Gonçalves – OAB/PA 7767, pela sua atuação em segundo grau de jurisdição, a serem pagos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025